Tribunal: TJDFT
Processo: 0750674-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO.

1 – Intempestividade. Não demonstrada. O agravante interpôs apelação dentro do prazo legal, portanto seu recurso está tempestivo. Preliminar rejeitada.

2 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Os documentos acostados aos autos comprovam que o agravante recebe renda compatível com o patamar definido na resolução no 140/2015. Incapacidade de arcar com as custas do processo sem privação do mínimo existencial. Não há elementos para pôr em dúvida as alegações de que os recursos do agravante são insuficientes para o seu sustento.

3 – Recurso conhecido e provido.

ic